Tribunal: TJMT
Processo: 0042359-68.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042359-68.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 034.693.421-48 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0042359-68.2014.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO PARCIALMENTE PROVIDO
–
OMISSÃO – ART. 1.022, III DO CPC – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso em relação à distribuição proporcional da condenação das seguradoras de acordo com a sua cota parte no cosseguro, cujo vício deve ser sanado sem atribuir aos embargos efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0042359-68.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

EMBARGADOS: IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA e MAPFRE VIDA S/A.

Processo na Origem no
0042359-68.2014.8.11.0041
.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária. Mantida a sentença quanto aos demais temas
.

O acordão proferido no AP 0042359-68.2014.8.11.0041 restou assim ementado (ID 61667955 - Pág. 1):

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
".

A seguradora-requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, ora embargante, opôs embargos de declaração nos quais alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório porque apreciou a questão relativa ao cosseguro de forma extra petita, mantendo a condenação de forma solidária.

Ao final, pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e condenar a seguradora líder a arcar com o percentual das demais cosseguradoras que não fazem parte do polo passivo, bem como para que seja mantida a condenação da seguradora embargante ao percentual de 20%, conforme pedido formulado no recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que,
deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária. Mantida a sentença quanto aos demais temas
.

O acordão proferido no AP 0042359-68.2014.8.11.0041
restou assim ementado
(ID 61667955 - Pág. 1):

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO –

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda
".

A seguradora-requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, ora embargante, opôs embargos de declaração nos quais alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório porque apreciou a questão relativa ao cosseguro de forma extra petita, mantendo a condenação de forma solidária.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

No entanto, observa-se que o acórdão embargado negou provimento ao pedido do apelante para que a seguradora líder substituísse as demais seguradoras que compõem o cosseguro, passando a ser a única condenada ao pagamento da indenização securitária.

Inclusive, na parte do dispositivo, fez constar que: “
Com essas considerações,

dá-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária.
Fica, no mais, mantida a sentença
”
.

Consequentemente, a única modificação feita à decisão recorrida foi a relativa ao índice de correção monetária, ou seja, substituiu-se o INPC pelo IGP-M/FGV.

Desse modo, é de se concluir que, pela lógica, ficou mantido o dispositivo da sentença, com as devidas alterações realizadas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, opostos ainda na primeira instância, exceto no que diz respeito ao índice de correção monetária.

Em outras palavras, após a integração sofrida com o julgamento dos embargos de declaração, as requeridas BRADESCO e MAPFRE foram “
condenadas ao pagamento da indenização securitária, cada qual no limite de suas cotas, atribuídas por força da apólice contratada, no valor do R$ 11.432,16 (onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da emissão do certificado individual (29/10/2013) e juros do 1% ao mês, da data da citação
”.

Posteriormente, no julgamento da apelação, esta Câmara determinou a substituição do índice de correção monetária, porém esta foi a única modificação determinada.

Assim, há que se reconhecer a existência da omissão com relação à proporcionalidade da condenação, que já havia sido determinada na decisão proferida nos embargos de declaração opostos na origem, porque uma vez que não foi acolhido o pleito de substituição processual pela seguradora líder, continua hígida aquela decisão quanto à distribuição da condenação.

Importante ressaltar que, mesmo suprida a omissão para manter a condenação de forma proporcional à cota parte de cada seguradora, a decisão final do apelo não sofrerá qualquer modificação com o suprimento da omissão.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração para suprir a omissão com relação à distribuição proporcional da condenação, sem atribuir-lhe efeitos infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020